Tribunal: TJBA
Processo: 8001378-29.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001378-29.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO DOS SANTOS CORREIA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). NATUREZA GENÉRICA. DIREITO À EXTENSÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1.Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, pleiteando o reconhecimento do direito à percepção das referências IV e V da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), com fundamento na paridade remuneratória com os servidores da ativa, conforme a Lei nº 7.145/1997 e suas alterações pela Lei nº 12.566/2012. II. Questão em discussão 2. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de extensão da GAP nas referências IV e V aos servidores inativos, considerando sua natureza genérica e o princípio da paridade constitucionalmente assegurado. III. Razões de decidir Manutenção do benefício da gratuidade de justiça ao impetrante, mesmo diante da impugnação do Estado. A GAP tem caráter geral, concedida indistintamente a todos os policiais militares em atividade, sem distinção quanto à função ou local de trabalho, configurando-se, assim, como vantagem extensível aos servidores inativos. A regulamentação das referências IV e V ocorreu com a Lei nº 12.566/2012, que estabeleceu requisitos objetivos para sua percepção, como interstício de 12 meses entre as progressões e cumprimento da carga horária mínima de 40 horas semanais. O impetrante comprovou o cumprimento dos requisitos exigidos em lei, fazendo jus à progressão da GAP III para a IV e, posteriormente, para a V, nos moldes concedidos aos servidores da ativa. O reconhecimento do direito pleiteado não configura indevida ingerência do Poder Judiciário em matéria administrativa, mas sim o cumprimento das normas constitucionais e legais vigentes. Não há necessidade de prévia dotação orçamentária para o pagamento da verba, tendo em vista seu caráter alimentar e a inexistência de criação de nova obrigação financeira pelo Estado. IV. Dispositivo e tese Mandado de segurança concedido. Tese de julgamento: "A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) tem natureza genérica e deve ser estendida aos policiais militares inativos, observados os requisitos estabelecidos na Lei nº 12.566/2012, incluindo o interstício de 12 meses entre as progressões e o cumprimento da carga horária exigida." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei nº 7.145/1997, arts. 6º e 7º; Lei nº 12.566/2012, art. 8º; Decreto nº 6.749/1997; Decreto nº 29.910/1932, arts. 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0570334-28.2016.8.05.0001; TJBA, Mandado de Segurança nº 0558146-03.2016.8.05.0001; STJ, AgInt no AREsp nº 2.233.522/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001378-29.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOAO DOS SANTOS CORREIA e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) RM06